Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002340-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA – PERECIMENTO DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença julgando improcedente a ação de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 5601-31.2019.811.0004, oposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA,
recebeu os embargos à execução indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas razões recursais, o agravante alega que o depósito em garantia apresentado nos autos referente ao valor executado, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispões o art. 151, II do CPC.

Aduz, ainda, que o
periculum in mora
é evidente, pois caso seja determinado o prosseguimento da execução, não só causará uma insegurança jurídica, como também o direito contraditório não terá sido salvaguardado, tendo em vista que a via eleita para que o fizesse teve uma de suas características principais amputada.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, ante a relevância da fundamentação exposta (id. 34081477).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id. 34081479).

Efeito suspensivo concedido (id. 34569978).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 45949496).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar ante a ausência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público (id. 45953950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 5601-31.2019.811.0004, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA,
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, os quais, na hipótese jurisdicionada, não restaram evidenciados para o togado singular.

Trago a baila a decisão objurgada:

“
Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 919, § 1o, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que indefiro o pedido.

Cumpra-se
”.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte agravante realizou o depósito integral e em dinheiro do valor do débito em juízo (id. 34081482 – pág. 01), o que, consoante art. 151, II, do CTN, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]
”

Frise-se, também, o disposto na Súmula no 112/STJ:

“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Ademais, entendo por presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consoante dispõe o art. 919, §1°, do CPC, tendo em vista que o prosseguimento da execução poderá ensejar o levantamento dos valores depositados, o que implicaria em prejuízos e desgastes patrimoniais para a agravante na tentativa de receber de volta esses valores, em caso de provimento dos embargos à execução.

Desse modo, ante o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso para suspender a exigibilidade do crédito em razão do depósito integral e em dinheiro do montante discutido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Banco do Brasil S
.
A
. contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Município de Pontal do Araguaia
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Ao ter vista dos autos, constatei que os embargos do devedor (código no 306041) objeto deste agravo foi sentenciado no dia 29 de setembro de 2020, cujo dispositivo é do seguinte teor:

[...] Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos inicial (
sic
), resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora dos embargos ao pagamento das custas processuais e ao pagamento na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

Translade-se cópia dessa sentença para os autos de execução fiscal em apenso.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...].

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo

a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Considerando que, no curso do julgamento, foi proferida sentença nos autos de origem, retifico o voto anteriormente proferido para julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMO. SR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021